Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016784-55.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (RECORRIDO), GABRIELA DO VALE - CPF: 033.367.251-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (RECORRIDO), Analista do SIMCAR - Sra. HÉLIDA CRISTINA SILVA ANDRADE LIMA (RECORRIDO), ANALISTA DO CADASTRO DE LICENÇA AMBIENTAL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. RESERVA LEGAL. IMÓVEL RURAL COM ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. ART. 67 DA LEI Nº 12.651/2012. APLICABILIDADE A PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA POR DECRETO ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas a realização de nova análise do Cadastro Ambiental Rural n. MT126000/2017, com aplicação do benefício previsto no art. 67 da Lei nº 12.651/2012, em favor de possuidor de imóvel rural denominado “Fazenda Araçatuba Norte II”, com área de 312,0416 hectares, correspondente a 3,46 módulos fiscais no Município de Nova Ubiratã/MT.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que negou a aplicação do art. 67 da Lei nº 12.651/2012 em procedimento de regularização ambiental; e (ii) saber se o benefício de constituição da Reserva Legal com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 se aplica também ao possuidor de imóvel rural com até quatro módulos fiscais, ou se sua incidência pode ser restringida por interpretação do Decreto Estadual nº 1.031/2017.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia é eminentemente de direito e está amparada em prova pré-constituída, como ocorre na hipótese, em que os elementos documentais demonstram a condição de possuidor, a dimensão do imóvel e o teor do indeferimento administrativo.
4. A atuação jurisdicional limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo, não havendo violação ao princípio da separação dos Poderes.
5. O art. 67 da Lei nº 12.651/2012 não distingue proprietário de possuidor, condicionando o benefício apenas à dimensão do imóvel rural e à existência de vegetação nativa em 22 de julho de 2008 em percentual inferior ao exigido para a Reserva Legal.
6. O Decreto Estadual nº 1.031/2017 não pode restringir o alcance de norma federal. Além disso, sua interpretação sistemática confirma a incidência do benefício aos imóveis objeto de posse, pois o art. 2º, II, do próprio decreto define imóvel rural como unidade econômica rural objeto de domínio ou de posse.
7. A utilização do art. 40, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.031/2017 para afastar, de forma genérica, a incidência do art. 67 da Lei nº 12.651/2012 revela interpretação restritiva incompatível com a legalidade e com a própria normativa estadual.
8. O Parecer Jurídico nº 00173/2024/SGDMA/PGEMT corrobora expressamente a possibilidade de aplicação do benefício legal a áreas cuja posse seja comprovada por simples ocupação, o que reforça a ilegalidade do ato impugnado.
9. A negativa administrativa, em descompasso com orientação jurídica interna da própria Administração e com anterior manifestação favorável do Superintendente, viola a confiança legítima e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
10. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O benefício previsto no art. 67 da Lei nº 12.651/2012 aplica-se ao imóvel rural com até quatro módulos fiscais, independentemente de seu detentor ostentar a condição de proprietário ou possuidor. 2. É ilegal o ato administrativo que, com fundamento em interpretação restritiva de decreto estadual, afasta a incidência do art. 67 da Lei nº 12.651/2012 para imóvel rural objeto de posse regularmente comprovada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.651/2012, art. 67; Decreto Estadual nº 1.031/2017, arts. 2º, II, e 40, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1016784-55.2025.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que as autoridades impetradas procedessem a uma nova análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT126000/2017, aplicando o benefício previsto no artigo 67, da Lei n. 12.651/2012.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame. (id. 351662352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o
ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA
impetrou o mandamus em face do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL e de ANALISTA DO SIMCAR, ambos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). Narrou o Impetrante ser legítimo possuidor do imóvel rural denominado "FAZENDA ARAÇATUBA NORTE II", com área de 312,0416 hectares, o que corresponde a 3,46 módulos fiscais no Município de Nova Ubiratã/MT.

Ao promover a regularização ambiental do imóvel via Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), requereu a aplicação do benefício constante do artigo 67 do Código Florestal, que faculta aos proprietários e possuidores de imóveis rurais com até quatro módulos fiscais a constituição da Reserva Legal com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008.

Contudo, o pleito foi negado pelo órgão ambiental, conforme Parecer Técnico de Análise do CAR, sob o fundamento de que o referido benefício seria inaplicável a imóveis rurais oriundos de posse, com base em uma interpretação restritiva do §2º do artigo 40 do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

O Impetrante sustentou a manifesta ilegalidade do ato, argumentando que a negativa contraria não apenas a literalidade do artigo 67 da lei federal, que expressamente se refere a "proprietários e possuidores", mas também a própria normativa estadual, que em seu artigo 2º, inciso II, conceitua imóvel rural como a unidade econômica que abrange tanto o título de domínio quanto o objeto de posse.

Para robustecer seu direito líquido e certo, colacionou o Parecer Jurídico n. 00173/2024/SGDMA/PGEMT, exarado pela Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, que, em caso análogo, firmou tese pela aplicabilidade do benefício a imóveis objeto de posse por simples ocupação. Juntou, ademais, comunicação eletrônica na qual o Superintendente impetrado, em momento anterior, havia confirmado a possibilidade de aplicação do benefício, alinhando-se ao entendimento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O pedido liminar foi deferido pelo juízo a quo. Devidamente notificado, o Estado de Mato Grosso ingressou no feito, arguindo, em preliminar, a inadequação da via eleita, por suposta necessidade de dilação probatória, e a violação ao princípio da separação dos Poderes. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo.

Após notícia de descumprimento da ordem liminar, o juízo reiterou a determinação, cominando multa diária. Em seguida, a SEMA/MT informou o cumprimento, juntando novo parecer de análise.

Instada a se manifestar, a douta Promotoria de Justiça de primeira instância opinou pela não intervenção no feito.

Por conseguinte, sobreveio a sentença, que abaixo transcrevo em parte, para melhor entendimento:

“O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade do ato administrativo que negou ao Impetrante, possuidor de imóvel rural com área inferior a quatro módulos fiscais, o direito de constituir sua Reserva Legal com base na vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, conforme preceitua o art. 67 da Lei n. 12.651/2012. De proêmio, afasto as teses preliminares aventadas pelo Estado de Mato Grosso. O mandado de segurança é o remédio constitucional idôneo para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito invocado pelo Impetrante se afigura líquido e certo, porquanto sua demonstração independe de dilação probatória, estando amparada em prova pré-constituída. A questão posta a deslinde é eminentemente de direito, cingindo-se à interpretação de dispositivos legais e infralegais frente a uma situação fática documentalmente comprovada. Não há que se falar, portanto, em inadequação da via eleita. Igualmente, não prospera a alegação de violação ao princípio da separação dos Poderes. Ao Poder Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito do ato administrativo – juízo de conveniência e oportunidade –, mas lhe compete, por mandamento constitucional, o controle da legalidade dos atos da Administração Pública. A análise sobre se a interpretação conferida pela autoridade coatora a um dispositivo legal é compatível com o ordenamento jurídico vigente não representa invasão de competência, mas sim o exercício regular da função jurisdicional. [...] A autoridade impetrada, para fundamentar sua negativa, valeu-se de uma exegese do Decreto Estadual n. 1.031/2017, especificamente de seu art. 40, § 2º. Ocorre que o próprio decreto, em seu art. 2º, II, alinha-se à legislação federal ao definir "imóvel rural" como "a unidade econômica rural objeto do título de domínio, bem como aquela passível de titulação, objeto de posse" (grifei). O parágrafo segundo do art. 40, invocado pela analista, trata de uma situação específica, imóveis desmembrados e transferidos na matrícula –, não podendo ser utilizado para restringir o alcance do caput do artigo, que se refere genericamente a "imóveis rurais", conceito que, como visto, inclui a posse. Corrobora o ato o Parecer Jurídico n. 00173/2024-SGDMA/PGE-MT (Id. 188045992), emitido pelo órgão da advocacia pública estadual em matéria ambiental. Em suas conclusões, o douto Subprocurador-Geral de Defesa do Meio Ambiente foi categórico: "Com efeito, pelo exposto acima, o conceito de imóvel rural do inciso II do art. 2º do Decreto Estadual n. 1.031 de 2017 não constitui óbice à aplicação do art. 67 da Lei n. 12.651 de 2012 em áreas cuja posse seja comprovada por simples ocupação." Ademais, a comunicação eletrônica prévia do Superintendente (Id. 188045991) já sinalizava o reconhecimento do direito do Impetrante, tornando o ato coator posterior ainda mais contraditório, em ofensa ao princípio da confiança legítima que deve nortear a relação entre o administrado e a Administração. Destarte, resta inequivocamente demonstrada a lesão a direito líquido e certo do Impetrante, impondo-se a concessão da segurança para sanar a ilegalidade perpetrada. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA para DETERMINAR que as autoridades impetradas, ou quem lhes faça as vezes, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, procedam a uma nova e conclusiva análise, na qual deverão, obrigatoriamente, aplicar o benefício previsto no art. 67 da Lei n. 12.651/2012, considerando como Reserva Legal do imóvel "FAZENDA ARAATUBA NORTE II" a área ocupada com vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, salvo a existência de outro impedimento legal que não o ora discutido. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. TORNO DEFINITIVA a medida liminar anteriormente deferida (Id. 190407393)”

Como cediço, o
mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder, por meio de prova pré-constituída.

No caso em tela, a controvérsia não reside em matéria fática complexa, mas sim em questão eminentemente de direito:
a correta interpretação e aplicação do artigo 67 do Código Florestal e da legislação estadual correlata
.

Os fatos que embasam a pretensão – a condição de possuidor, a dimensão do imóvel inferior a quatro módulos fiscais e o requerimento administrativo – encontram-se inequivocamente documentados nos autos, notadamente pelos próprios registros do CAR. Portanto, a via mandamental revela-se plenamente adequada.

Da mesma forma, não há que se falar em indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Executivo.

Como se sabe, o controle jurisdicional exercido na espécie não invade o mérito administrativo – o juízo de conveniência e oportunidade –, mas se limita, como é de seu mister constitucional, a aferir a legalidade do ato praticado.

A análise sobre se a interpretação conferida pela autoridade ambiental a um dispositivo legal se coaduna com o ordenamento jurídico vigente representa o exercício regular da função jurisdicional de controle dos atos da Administração Pública, e não uma violação à separação dos Poderes.

Assim,
REJEITO
as preliminares vergastadas e passo ao exame de mérito.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que obstou ao Impetrante, na condição de possuidor de imóvel rural, a fruição do regime de constituição de Reserva Legal previsto no artigo 67 da Lei n. 12.651/2012. A sentença reexaminada, a meu ver, deu a mais justa e técnica solução à controvérsia, devendo ser integralmente mantida.

O artigo 67 do Código Florestal estabelece, de forma clara e direta:

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

A interpretação gramatical do dispositivo não deixa margem para dúvidas: a norma federal não faz qualquer distinção entre proprietários e possuidores para a concessão do benefício.

O legislador, ao condicionar o direito, o fez com base em critérios objetivos: a dimensão do imóvel (até 4 módulos fiscais) e um marco temporal (situação da vegetação nativa em 22 de julho de 2008). A condição jurídica do detentor do imóvel – seja proprietário com título registrado, seja possuidor – não foi erigida como requisito para a fruição do regime especial.

A autoridade impetrada, para fundamentar a negativa, valeu-se de uma exegese equivocada e isolada do §2º do artigo 40 do Decreto Estadual n. 1.031/2017. Ocorre que um decreto regulamentador não pode restringir o alcance de uma lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas.

Ademais, uma interpretação sistemática da própria normativa estadual derruba a tese da Administração. O mesmo Decreto n. 1.031/2017, em seu artigo 2º, inciso II, alinha-se à legislação federal e ao conceito agrário de imóvel rural ao definir:
"II - Imóvel rural: é a unidade econômica rural objeto do título de domínio, bem como aquela passível de titulação, objeto de posse"
.

Fica evidente, portanto, que o parágrafo segundo do artigo 40, ao tratar de imóveis desmembrados e transferidos na matrícula, versa sobre uma situação específica, não podendo ser utilizado para esvaziar a regra geral do caput, que se refere genericamente a "imóveis rurais", conceito que, como o próprio decreto estabelece, abrange as áreas de posse.

O silogismo que se impõe é claro:
se a lei federal concede o benefício a imóveis rurais sem distinção de titularidade; se o decreto estadual define imóvel rural como aquele que inclui a posse; logo, o benefício da lei federal se aplica aos imóveis rurais objeto de posse no Estado de Mato Grosso
.

Corrobora de forma contundente o direito do Impetrante o Parecer Jurídico n. 00173/2024/SGDMA/PGEMT, emitido pelo mais alto órgão de consultoria jurídica do Estado em matéria ambiental. Suas conclusões são categóricas ao afirmar que
"o conceito de imóvel rural do inciso II do art. 2º do Decreto Estadual n. 1.031, de 2017, não constitui óbice à aplicação do art. 67 da Lei n. 12.651, de 2012, em áreas cuja posse seja comprovada por simples ocupação"
. A existência de tal parecer, de natureza vinculante para a Administração no caso concreto, torna o ato coator não apenas ilegal, mas também contraditório com a própria orientação interna do Poder Executivo.

A ilegalidade se agrava quando se observa a comunicação eletrônica prévia do Superintendente impetrado, que, em consonância com o parecer da PGE, havia sinalizado positivamente ao pleito do administrado. A posterior negativa pela Analista, em sentido diametralmente oposto, configura um comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, basilares do Estado de Direito e da boa-fé que deve reger a relação entre a Administração e o cidadão.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer:

“[...] o art. 67 da Lei nº 12.651/2012 não estabelece distinção entre proprietário e possuidor para fins de fruição do benefício ali previsto. Ao contrário, a sistemática do Código Florestal evidencia que a disciplina da regularização ambiental incide sobre o imóvel rural enquanto unidade econômica de exploração, independentemente da formalização registral do domínio. [...] Conferir interpretação restritiva ao dispositivo, condicionando sua incidência à existência de título dominial regularmente registrado, implicaria esvaziamento de seu conteúdo normativo e redução indevida do alcance da política pública ambiental, sobretudo em contexto fundiário marcado por significativa presença de áreas exploradas sob regime possessório. Assim, demonstrada a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a aplicação do art. 67 da Lei nº 12.651/2012 ao imóvel rural em questão, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança. Logo, ante o exposto, o parecer ministerial é pela ratificação da r. sentença sob reexame, nos termos narrados acima.”
(destaquei)

Destarte, resta inequivocamente demonstrada a lesão a direito líquido e certo do Impetrante, impondo-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança para sanar a ilegalidade perpetrada pela autoridade administrativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da remessa necessária e
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026